Tribunal: TJSP
Processo: 2263410-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO EXPEDIDO – PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Cessão de crédito, ora impugnada, não comprovada nos autos recursais (processo físico), mesmo após a concessão de prazo para tal finalidade. 2. Impossibilidade de acolhimento da nulidade

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO EXPEDIDO – PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Cessão de crédito, ora impugnada, não comprovada nos autos recursais (processo físico), mesmo após a concessão de prazo para tal finalidade. 2. Impossibilidade de acolhimento da nulidade suscitada, em razão, apenas e tão somente, do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, celebrado entre as mesmas partes, em processo judicial diverso, referente à cessão de crédito decorrente de outro Precatório. 3. Indeferimento do requerimento tendente ao reconhecimento da nulidade de cessão de crédito, decorrente de Precatório, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela terceira interessada, Refriso Refrigerantes Sorocaba Ltda., desprovido.